Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL POR AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. VÍCIO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS AUTORES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos autores contra o acórdão n 1274526 alegando ocorrência de erro material por ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais. Requer a correção do acórdão para reconhecimento da apresentação de contrarrazões ao recurso da ré e condenação da mesma aos ônus sucumbenciais.
2. De acordo com a Lei no 9.099/95, os honorários advocatícios só são devidos quando há recorrente vencido na integralidade. Não obstante os autores tenham apresentado contrarrazões ao recurso da ré e esta tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, é certo que ambos polos não obtiveram provimento na pretensão recursal, sendo o recurso dos autores não provido e o recurso da ré não conhecido, o que impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca.
3. Precedente: Acórdão 1180451, 07114714620188070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Larissa Moreira Barcelos versus Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A. e Transportes Aéreos Portugueses SA
4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS para sanar o erro material e retificar a parte final da Ementa para constar a seguinte redação: “Recurso da ré NÃO CONHECIDO. Recurso dos autores CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes, em razão da sucumbência recíproca. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.”